Tribunal: TJES
Processo: 0014770-88.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014770-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON INACIO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014770-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON INACIO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JEFERSON INACIO DOS SANTOS, LILIAN FERREIRA LOPES

Advogado do(a) APELADO: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.
1. Conjunto probatório revela-se frágil e insuficiente para embasar uma sentença condenatória, motivo pelo qual vigora o princípio do
in dubio pro réu
, mantenho a sentença absolutória dos acusados nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014770-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON INACIO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JEFERSON INACIO DOS SANTOS, LILIAN FERREIRA LOPES

Advogado do(a) APELADO: VALDIR JACINTHO DA SILVA JUNIOR - ES25166

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia apresentada pelo Ministério Público em desfavor dos apelados:

[...]Segundo o inquérito policial anexo, no dia 07 de julho de 2019, por volta das 20 horas, na rua Xique-Xique, bairro Vista da Serra I, Serra/ES, os denunciados, acima qualificados, tinham em depósito, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinquenta pinos da droga conhecida como "cocaína", além disso, o denunciado JEFERSON portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, seis munições de arma de fogo calibre .38 (auto de apreensão fl. 25, auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 26 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fl. 27). evelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro Vista da Serra I, pois teriam sido informados disparos de arma de fogo, quando avistaram na rua Xique-Xique, os denunciados em atitude suspeita, sendo que inclusive o homem trajava um moletom de cor preta como o descrito por moradores que era utilizado por um dos atiradores, por isso foi feita a abordagem.

Realizada busca pessoal, em poder do denunciado JEFERSON, no bolso da blusa, foram encontradas as seis munições de arma de fogo calibre 38, sendo que 05 estavam intactas e 01 picotada.

Ao ser informado para o denunciado JEFERSON que seria conduzido até a Delegacia, ele ficou nervoso, resistiu à prisão, derrubou ao chão um dos Policiais, no qual desferiu socos e chutes para tentar se evadir, ocasião em que inclusive tentou se apoderar da arma do Policial.

A denunciada LILIAN, com o intuito de impedir a prisão de JEFERSON, também desferiu chutes e socos contra os Policiais.

Depois de algum tempo, os Policiais conseguiram conter ambos os denunciados e realizaram buscas no local em que os denunciados foram abordados, ocasião em que encontraram um pote preto contendo os 50 pinos de "cocaína" embalados e prontos para a venda.

Consta ainda que, ao ser colocada na viatura policial, a denunciada LILIAN desacatou os Policiais ao chamá-los de: "Policials de merda, policiais corruptos, vocês não têm moral pegadores de arrego".

Além disso, os Policiais revelaram que a denunciada LILIAN é conhecida pelo envolvimento com o tráfico sendo ela "gerente" do tráfico na região, o que evidencia que ela se encontra associada ao denunciado JEFERSON e a outros indivíduos para a prática do tráfico ilicito de drogas.[...]

O
Parquet
apresentou irresignação, pleiteando para que seja reformada a sentença prolatada e, assim, sejam os apelados condenados na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006), assim como, pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), eis que existem nos autos conjunto probatório suficiente a embasar uma condenação.

No entanto, de acordo com a ilustre Magistrada de primeiro grau, a autoria não restou inconteste em relação aos acusados, visto que a droga estava longe do local aonde os apelados foram
, bem como inexistindo qualquer evidência de comercialização da aludida droga, conforme pode ser extraído dos d
epoimentos dos policiais, os quais n
ão trouxeram aos autos elementos suficientes a corroborar que a droga era do acusado.

Como bem destacado pela Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, e constatado em análise da instrução criminal constante nos autos, quando da
oitiva dos recorridos e dos policiais militares que atuaram no na abordagem,
estes afirmaram que encontraram as drogas em uma sacola no chão, mas que não viram os acusados jogando o referido material, sendo que as drogas estavam no caminho onde os acusados passaram, sendo que estes, por sua vez, negaram esta acusação.

Portanto, Entendo não assistir razão ao Ministério Público, uma vez que, como bem ilustrado e fundamentado pela magistrada, não restou devidamente comprovado a autoria do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, não havendo desta forma, prova segura da participação deste no crime.

Ademais, conforme própria declaração do policial Dalmácio Alves, em juízo afirmou: “a droga estava nas proximidades e não sabe dizer se pertencia aos acusados”.

Isto posto, por mais que seja de fundamental importância a palavra dos agente policiais, sendo dotadas de presunção de veracidade, observa-se que não existem provas suficientes e concretas para a condenação do réu na prática do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual se aplica ao presente caso, o princípio do
in dubio pro reo
.

De forma consequente e lógica, como não há provas acerca da traficância dos apelados, sendo assim, mantenho inalterada a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau em sua integralidade, a qual absolveu os apelados.

Acerca do pedido da defesa de absolvição do apelante Jeferson Inácio dos crimes delineados nos artigos 329 do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03 do apelante Jeferson Inácio ao argumento insuficiência probatória, como demonstrado nos autos não merece prosperar, uma vez que robusto o arcabouço probatório para ensejar a condenação do recorrente/recorrido.

Mediante tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.